Tribunal: TJBA
Processo: 8003059-82.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003059-82.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): APELADO: JOSEMARIO DOS SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. O Apelante limitou-se a apresentar notificação extrajudicial que sequer chegou a ser encaminhada ao endereço do devedor, tendo permanecido retida na agência dos Correios, conforme consta dos autos. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a simples emissão da notificação extrajudicial pelo credor fiduciário, sem tentativa de entrega válida ao devedor no endereço indicado no contrato, é suficiente para caracterizar a constituição em mora e viabilizar a ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1132), firmou entendimento de que a constituição em mora ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento. 4. Todavia, a tese não se aplica quando sequer há tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, hipótese em que não se pode presumir a ciência da mora. 5. No caso concreto, a correspondência ficou retida na agência dos Correios, com anotação de “não procurado”, sem evidência de tentativa de entrega. 6. A ausência de diligência mínima para viabilizar a comunicação inviabiliza a caracterização da mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A simples emissão da notificação extrajudicial, sem qualquer tentativa de entrega no endereço do devedor, não caracteriza a constituição em mora para fins de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969. 2. É inaplicável, nesses casos, a tese firmada no Tema 1132 do STJ, que exige ao menos o envio da notificação ao endereço contratual." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8003059-82.2024.8.05.0039, oriundos da comarca de Camaçari, figurando como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelado JOSEMARIO DOS SANTOS TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça